Tribunal: TJSP
Processo: 2092678-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo apresentado pela coexecutada na qualidade de devedora solidária, por entender a Turma Julgadora que as questões por ela apresentadas em sua recente impugnação à penhora desbordam das matérias do art. 854, § 3o, CPC/15 e já estariam preclusas, visto que foi ela regularmente citada em 2015, sem que tenha apresentado embargos de

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo apresentado pela coexecutada na qualidade de devedora solidária, por entender a Turma Julgadora que as questões por ela apresentadas em sua recente impugnação à penhora desbordam das matérias do art. 854, § 3o, CPC/15 e já estariam preclusas, visto que foi ela regularmente citada em 2015, sem que tenha apresentado embargos de devedor – pretensão de discutir as formas de composição do crédito exequendo – matéria que desbordo do mero erro de cálculo – inadmissibilidade - embargos rejeitados.*